Tribunal: STF
Processo: HC 165007
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo nº 466/2011, condenou o paciente a 25 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, considerada a prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte (roubo seguido de morte), do Código Penal. Impôs a pena-base em 25 anos, levando em conta o piso de 20 e o teto de 30 anos, valorando negativamente a personalidade e as circunstâncias do crime, destacando a morte de jovem que estava, em oficina, a trabalho.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com os habeas corpus nº 432.848 e 458.465. A Presidência indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, ante a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da personalidade do paciente, dizendo-a lastreada em processos em curso, ausente trânsito em julgado de condenação. Aduz inadequada a consideração, na fixação da pena-base, das circunstâncias do crime, afirmando ser a morte de jovem elemento inerente ao tipo. Sublinha viável a observância da atenuante alusiva à menoridade relativa. Aponta haver o Tribunal de Justiça, no julgamento de revisão criminal, reconhecido a incidência do preceito em favor de corréu.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja a pena redimensionada no mínimo previsto para o tipo. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver o Relator, no habeas corpus nº 432.848, deferido a ordem para reduzir a pena, fixando-a em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. Afastou a valoração, na primeira fase da dosimetria, da personalidade. Manteve a consideração negativa das circunstâncias do crime. Estabeleceu a pena-base em 23 anos e 4 meses. Fez incidir a atenuante menoridade relativa. A pena final ficou definida em 20 anos de reclusão, piso legal. Inadmitiu o habeas de nº 458.465, ressaltando tratar-se de reiteração.
    2. Ante a notícia de o Relator, no habeas corpus nº 432.848, ter deferido a ordem para redimensionar a pena, fixando-a no patamar mínimo previsto para o tipo, tem-se o prejuízo da impetração, no que voltada à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator